Tribunal: STF
Processo: HC 63606
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-07
Data de publicação: 1986-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADES. EXCESSO DE PRAZO. DESACOLHEM-SE AS ARGUIÇÕES DE NULIDADE RELATIVAS, SE NÃO LEVANTADAS NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO NEM DEMONSTRADO  O CONSEQUENTE PREJUÍZO A DEFESA. CESSA O CONSTRANGIMENTO ILEGAL DESDE QUE PRATICADO O ATO CUJO PRAZO VEM EXCEDIDO.
HABEAS CORPUS DENEGADO.